Tribunal: TJPA
Processo: 0805470-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805470-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: JARDEL LORENZI

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto por Jardel Lorenzi contra decisão monocrática proferida pelo desembargador plantonista Leonam Gondim da Cruz Júnior, que não conheceu do habeas corpus por ausência de prova pré-constituída. O agravante alega falha operacional do Judiciário que impediu a juntada tempestiva de documentos e argumenta que o cerceamento de defesa não pode prevalecer diante de dificuldades impostas pelo próprio sistema judiciário. Pede o provimento do agravo para responder ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) a necessidade de prova pré-constituída para o conhecimento do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo inadmissível a juntada posterior de documentos que não comprovem fato novo ocorrido após a impetração.

A falta de documentos essenciais, como o decreto de prisão preventiva e outras provas capazes de corroborar as alegações da defesa, impede a análise do constrangimento ilegal alegado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a ausência de documentação imprescindível inviabiliza o conhecimento do habeas corpus.

A manifestação da Procuradoria de Justiça corrobora a decisão recorrida, destacando que a juntada posterior não supre a deficiência da instrução inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

O habeas corpus deve ser instruído com prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento.

A juntada posterior de documentos somente é admitida em caso de fato novo superveniente à impetração.

Dispositivos relevantes citados: RITJPA, art. 266. CF/1988, art. 5º, LXVIII (habeas corpus).

Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no AgRg no HC n. 889.776/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024. STJ, AgRg no HC n. 834.028/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14/5/2024. STF, AgRg no HC n. 168.676/BA, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental interposto
por
JARDEL LORENZI
,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com base no art. 266 do RITJPA,
contra decisão monocrática prolatada pelo desembargador plantonista Leonam Gondim da Cruz Júnior de não conhecimento do
writ,
por ausência de prova pré-constituída

(ID nº 25657165 págs. 01-02).

Em
razões recusais
(ID nº 25694917 pág. 01-17), o agravante sustenta que a prisão do paciente/agravante Jardel Lorenzi ocorreu na sexta-feira, 21 de março de 2025, às 07h30, e que, até que fosse providenciada a contratação do advogado com a respectiva procuração, o expediente da Vara de Inquéritos Policiais de Belém já estava encerrado. A defesa tentou contato com o plantão judicial, mas foi informada que não havia regime de plantão específico para a referida comarca, o que impossibilitou o acesso imediato aos autos e juntada da prova pré-constituída, motivo pelo qual impetrou este
habeas corpus
, mesmo sem acesso aos autos.

Argumenta, assim, que houve falha operacional do Judiciário, que não pode prejudicar o direito fundamental de defesa, e que a decisão agravada ignorou a situação excepcional apresentada, causando grave cerceamento de defesa.

Além disso, sustenta que Jardel Lorenzi possui residência fixa, vínculo empregatício comprovado e ausência de antecedentes criminais, fatos que afastariam os requisitos da prisão preventiva, tais como risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

O pedido recursal busca, portanto, a reconsideração da decisão recorrida para que o agravante possa responder ao processo em liberdade, destacando que o cerceamento de defesa não pode prevalecer ante as dificuldades impostas pelo próprio sistema judiciário.

Por tais razões, requer o conhecimento e provimento do presente agravo regimental para que, em não se realizando o juízo de retratação, a ordem seja conhecida e concedida.

Instada, a
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento do agravo regimental, haja vista que
“a juntada posterior de documento seria possível tão somente em razão de fato novo, ocorrido após a impetração e que se mostre apto à comprovação do que pleiteado em favor do Paciente, o que não é o caso em apreço, onde o impetrante deixou de colacionar aos autos documento fundamental ao conhecimento e deslinde da demanda.”
(ID nº 25908976).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso e passo a apreciá-lo
, não vislumbrando argumento plausível capaz de me impulsionar a realizar juízo de retratação, pois a decisão monocrática proferida, em sede de plantão, pelo desembargador plantonista Leonam Gondim da Cruz Júnior, encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de
não se conhecer de
habeas corpus
por ausência de prova pré-constituída do direito alegado,
como se nota:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA CUSTÓDIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto em face de indeferimento liminar de habeas corpus, alegando inidoneidade da custódia cautelar, sem a apresentação da decisão que decretou a prisão preventiva e sem documentação essencial para apreciação do alegado constrangimento ilegal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de recebimento de pedido de reconsideração como agravo regimental e na necessidade de prova pré-constituída para apreciação de habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. O pedido de reconsideração, deduzido dentro do prazo legal, pode ser recebido como agravo regimental em respeito aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo.

4. O habeas corpus foi impetrado sem a documentação necessária, especificamente a cópia do decreto preventivo, inviabilizando a análise do constrangimento alegado.

5. A ação de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, incumbindo ao impetrante instruí-la suficiente e adequadamente, sob pena de inviabilizar a apreciação do constrangimento ilegal alegado.

6. A juntada posterior de documentos não sana o vício da instrução deficiente no momento da impetração, impossibilitando o conhecimento do habeas corpus.

IV. Dispositivo 7. Agravo desprovido.

(RCD no AgRg no HC n. 889.776/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DOCUMENTOS JUNTADOS POR OCASIÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME IMPUTADO NA DENÚNCIA. PROVIDÊNCIA INADMITIDA NA VIA ELEITA. PRECEDENTES.

I - Como se sabe, no agravo regimental, o recorrente deve apresentar argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, sob pena de que seja mantida por seu próprios fundamentos. No caso dos autos, todavia, não foram deduzidas razões capazes de alterar a compreensão anteriormente firmada.

II - Conforme consignado na decisão recorrida, o habeas corpus impetrado na origem não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em virtude da reiteração das alegações deduzidas no HC n. 2284333-32.2021.8.26.0000, anteriormente apreciado.

Portanto, uma vez que o pedido do agravante não foi analisado pelo Tribunal de origem, o Superior Tribunal de Justiça fica impedido de examiná-lo, em razão da evidente supressão de instância.

III - A inicial de habeas corpus deve estar acompanhada de todos os documentos necessários a sua análise no momento da impetração, sendo inadmitida a juntada posterior, como ocorreu na espécie.

Precedentes.

IV - A pretensão consistente em alterar os crimes imputados ao agravante na exordial acusatória, no sentido de desclassificar a conduta do art. 317 do Código Penal para o delito previsto no art. 316 do mesmo diploma normativo, ou no art. 3º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, demandaria incursão fático-probatória, providência vedada na via eleita. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 834.028/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

A propósito, o desembargador plantonista Leonam Gondim da Cruz Júnior, na decisão recorrida, consignou que:

“ Visto.

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por GEISON U GROSS, OAB/RS 91.458, no plantão judiciário de 22.03.2025, à 00h25min, em favor do paciente JARDEL LORENZI.

Aduz o impetrante que o paciente foi detido em 21 de março de 2025, sob a acusação de estelionato, sendo a prisão preventiva decretada de forma abrupta e sem que ele tenha tido conhecimento dos motivos que levaram a tal medida. Alega que a detenção ocorreu sem que a defesa tivesse acesso aos autos do processo, prejudicando gravemente o direito ao contraditório e à ampla defesa. Informa que os elementos indiciários apontam que a imagem do paciente foi utilizada por terceiros para cometer atos ilícitos, revelando uma situação de extrema vulnerabilidade ao paciente, que se encontra preso sem qualquer fundamento concreto que o vincule aos atos delituosos que lhe foram imputados. Requer a concessão da liminar para a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de justa causa para a manutenção da medida.

Pois bem.

Ab initio, não vislumbro os documentos necessários para formar o convencimento, data venia.

Pelo relatado nos autos, observa-se que os argumentos giram em torno de meras alegações, pois o habeas corpus não foi suficientemente instruído, senão vejamos: o impetrante diz que o pedido de vista do processo foi negado, porém não traz qualquer documento que corrobore com sua afirmação; que o paciente é vítima de trama cibernética, sem documentação que leve a esse entendimento, não havendo sequer cópia do mandado de prisão, dentre outros.

Ademais, constata-se que a audiência de custódia, id-25656962, foi realizada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª vara criminal da comarca de Lajedo/RS. O impetrante sequer aponta o referido Juízo como autoridade coatora. Não há nos autos qualquer documentação capaz de comprovar que o mandado de prisão foi expedido por Juízo desta jurisdição. Assim, constata-se que não há documentos essenciais ao deslinde da questão.

Ora, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e, assim, não conseguiu o impetrante demonstrar suas alegações. Logo, não restou demonstrado nos autos, de maneira inequívoca, a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal.

“(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal.” (AgRg no HC n. 168.676/BA, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe 11/12/2019).

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, por falta de prova pré-constituída.

Arquive-se.

À Secretaria para as formalidades legais.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Leonam Gondim da Cruz Jr.

Desembargador plantonista”

Destarte, diante dos argumentos acima declinados, o presente agravo regimental merece desprovimento.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
c
onheço do agravo regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/04/2025